Tribunal: TJBA
Processo: 8005498-60.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005498-60.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: DOMINGOS SANTOS PINHEIRO MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas interpostas por consumidor e instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) se os descontos não autorizados em conta corrente configuram dano moral indenizável; (iii) se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iv) se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira que viabiliza descontos não autorizados em conta corrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º do CDC, não cabendo preliminar de ilegitimidade passiva.

4 - O desconto não autorizado em conta corrente onde o autor recebe benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano e constituindo efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

5 - Conforme Tema 929 da repercussão geral (STF), a repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável, não verificada no caso em apreço.

6 - O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa, considerando as particularidades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos aos quais se nega provimento.

_______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 929 da repercussão geral, RE 1.003.976.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8005498-60.2024.8.05.0138, sendo partes Apelantes
DOMINGOS SANTOS PINHEIRO

MATOS e BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.